Tribunal: TJDFT
Processo: 0014505-83.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014505-83.2017.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONCUSSÃO (11 VEZES). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADES REJEITADAS. PRECLUSÃO. ART. 504 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. TIPICIDADE DO CRIME DE CONCUSSÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS. HARMONIA COM ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA INTENSIDADE DO DOLO OU GRAU DE CULPA, DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DO DANO OU PERIGO DE DANO, DOS MEIOS EMPREGADOS, DO MODO DE EXECUÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR VALORADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. READEQUAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DO ART. 72, INC. II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A TRINTA DIAS. PERDA DO CARGO E PATENTE. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSOS CONHECIDOS; PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA, NÃO PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Compete ao juiz da Justiça Militar decidir monocraticamente acerca do recebimento dos recursos interpostos pelas partes, sobretudo acerca da (in)tempestividade dos embargos de declaração, nos termos do art. 36, §2o, da Lei de Organização Judiciária do DF e do art. 30, inciso X, da Lei de Auditoria Militar Federal, n. 8.457/92. 2. Segundo dispõe o art. 504 do Código de Processo Penal Militar, as nulidades devem ser arguidas no prazo das alegações escritas. No caso, a defesa não suscitou qualquer nulidade quando da apresentação de suas alegações finais, o que acarreta a preclusão das matérias atinentes às preliminares de nulidade suscitadas, as quais, ainda assim, foram analisadas, rebatidas e rejeitadas. 3. Constitui fundamento idôneo para a interceptação telefônica o fato de haver fortes indícios de envolvimento do investigado em infrações penais, bem como de que as provas não poderiam ser obtidas por outros meios. 4. Conforme jurisprudência do STJ, é admissível a indicação, pela defesa e pela acusação, do número legal de testemunhas para cada fato criminoso imputado na denúncia, não sendo desproporcional a ampliação do rol para dez testemunhas, se foram imputados treze crimes diferentes ao acusado. 5. Ao contrário de cerceamento de defesa, a gravação de audiência em meio audiovisual amplia garantias constitucionais, ao conferir fidelidade ao depoimento, além de transparência na condução da solenidade, sendo desnecessária a redução a termo dos depoimentos colhidos. 6. As regras insculpidas no art. 365 do CPPM e no art. 229 do CPP, as quais autorizam a acareação no processo penal militar e no processo penal, refere-se apenas a pessoas, umas com as outras, e não a pessoas em relação a documentos. 7. Não há falar em nulidade pelo não espelhamento dos equipamentos eletrônicos periciados se todos os laudos e as respectivas mídias estão disponíveis nos autos e podem ser facilmente consultados pelas partes. 8. A defesa do acusado, durante a audiência de instrução, formulou pedido para que o Promotor se abstivesse de mencionar fato não descrito no auto de busca e apreensão, o que foi acolhido pela Magistrada, inexistido prejuízo ao réu. 9. Inexistem nos autos elementos que ponham em dúvida a imparcialidade da Magistrada Presidente da Auditoria Militar do TJDFT ou do representante do Ministério Público, tampouco interesses ocultos na demanda. 10. Mantém-se a condenação imposta na sentença, quando a materialidade e a autoria dos crimes de concussão e de associação criminosa estão demonstradas por meio da prova oral e pelo robusto acervo probatório acostado aos autos, mormente pelas gravações ambientais de encontros entre os operadores do esquema criminoso e vítimas. 11. Ficou demonstrado nos autos que o acusado (mentor intelectual) e outros civis implementaram um esquema criminoso de cobrança sistemática de propina de fornecedores de bens e serviços à PMDF, como condição para que recebessem os pagamentos devidos pelos serviços efetivamente prestados à corporação. 12. Todos os atos de exigência de vantagem indevida narrados na denúncia foram determinados pelo acusado, em razão da função exercida de Chefe do DLF/PMDF e ordenador de despesas daquele departamento, sendo assim o único responsável por autorizar os pagamentos a referidas empresas, tendo agido por intermédio dos coautores civis, verdadeiros longa manus do réu no esquema de exigência de propina. 13. Segundo a Teoria do domínio do fato, considera-se coautor aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante e imprescindível para a realização da empreitada criminosa. 14. Não há falar em atipicidade do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, porquanto ficou provado que o acusado, agindo por intermédio dos demais envolvidos, ameaçava as vítimas com a não liberação dos pagamentos devidos às suas empresas, caso não pagassem a propina exigida. A imposição de pagamento de percentual dos valores dos contratos de prestação de serviço como condição para que as empresas recebessem o que lhes era devido constitui medida intimidativa suficientemente evidente quanto à configuração do crime mencionado. 15. Em relação à intensidade do dolo ou grau de culpa, verifica-se que a culpabilidade do acusado se revela altamente elevada, uma vez que ele se aproveitava não apenas de sua condição de militar, mas de cargo que possuía no elevado escalão, de gestão na PMDF, qual seja, Chefe do Departamento de Logística e Finanças – DLF/PMDF e de Ordenador de Despesas para, em conluio com outros envolvidos civis, constranger os prestadores de serviços vitimados pelo esquema. 16. No que pertine a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, constata-se que as consequências extrapolam o tipo penal, uma vez que o envolvimento em esquema de exigência de propina provocou dano à imagem da Polícia Militar do Distrito Federal, entidade das mais respeitadas pela população, mormente em razão dos princípios éticos e morais sempre associados à corporação. 17. Os meios empregados são especialmente gravosos, uma vez que, para o alcance do objetivo ilícito, o acusado se utilizava de dados sensíveis e internos da corporação, retirando-os de sistemas de informações e do departamento próprio, transportando-os para locais indevidos, como residência de terceiros e eletrônicos particulares. 18. O modo de execução dos crimes merece reprovação, pois o acusado iniciou sua senda criminosa apenas dois meses depois de ocupar o cargo de chefia, causando constrangimento a todos os outros militares que trabalhavam no local, uma vez que esses não mais sabiam o que falar para os representantes da empresa vítima quanto à ausência de pagamentos. 19. As circunstâncias de tempo e lugar são igualmente desfavoráveis. As condutas delituosas foram praticadas ao longo de mais de um ano, em inúmeras ocasiões, em locais públicos, como postos de gasolina, padarias, o que expôs a PMDF, enquanto instituição, na comunidade. 20. Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista as 10 (dez) circunstâncias judicias previstas no art. 69 do Código Penal Militar, aumenta-se a pena na fração de 1/10 (um décimo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, para cada vetor valorado negativamente, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. 21. Verificado que o comportamento anterior do acusado é meritório, reconhece-se a atenuante do art. 72, inc. II, do Código Penal Militar. 22. Os episódios de exigência de propina, chamados de “eventos”, descritos na denúncia, guardam características temporais e circunstanciais próprias, de modo que cada um deve ser considerado um crime autônomo de concussão, ensejando a aplicação do concurso material. 23. O lapso de tempo superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas. 24. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no julgamento do tema 358 em sede de repercussão geral, a competência constitucional do tribunal para decidir acerca da perda do posto e da patente dos oficiais é específica, conforme estabelece o art. 125, § 4o, da Constituição Federal. Nesse sentido, tanto a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, no art. 8°, alínea “m”, quanto o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, nos arts. 23, V, e 239 a 241, prevêem procedimento especial próprio para o julgamento da representação por indignidade para o oficialato. 25. Recursos conhecidos; parcialmente provido o da defesa, desprovido o do Ministério Público. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 438, § 2o, e 538, ambos do Código de Processo Penal Militar, e 28, inciso V, da Lei 8.457/1992, alegando a tempestividade dos embargos de declaração opostos, diante do ajuste entre o recorrente e a juíza presidente da sessão; b) artigos 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, sustentando que os requisitos para o deferimento da interceptação telefônica não estavam presentes no momento da sua realização; c) artigos 77, alínea “h” e “b”, e 125, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal Militar, e 28, inciso V, da Lei 8.457/1992, expondo que, uma vez formalmente instalado o Conselho de Justiça da Auditoria Militar do Distrito Federal, não poderia o então juiz-presidente decidir singularmente a respeito da ordem das oitivas e sobre o limite do número de testemunhas da acusação, que não deve ser superior a seis; d) artigo 422 do Código de Processo Penal Militar, sob o fundamento de que todos os depoimentos colhidos em audiência deveriam ter sido reduzidos a termo; e) artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, apontando o descabido indeferimento do pedido de espelhamento de mídia constante em laudo pericial; f) artigos 2o, 3o, 382 e 383, todos do Código de Processo Penal Militar, salientando a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório em seu desfavor; g) artigo 305 do Código Penal Militar, defendendo que, constatada a ausência da elementar “exigir”, não há que falar em crime de concussão, mostrando-se imperiosa a absolvição do réu; h) artigos 500 e 504, ambos do Código de Processo Penal Militar, indicando que as nulidades foram arguidas em momento oportuno e que duas delas ocorreram depois do prazo para a apresentação das alegações finais; i) artigos 69, § 2o, 76 e 81, todos do Código Penal Militar, argumentando que a fixação da pena-base, o reconhecimento de agravantes e a unificação da pena não obedeceram os limites estabelecidos nos mencionados dispositivos legais. Pugna, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal; j) artigos 79 e 80, ambos do Código Penal Militar, aduzindo que os requisitos da continuidade delitiva restaram preenchidos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV, XII, da Constituição Federal. Acrescenta, apenas, no rol das teses recursais, que o Ministério Público e a juíza auditora proferiam afirmações inverídicas durante a sessão de julgamento, prejudicando a defesa do recorrente, em afronta ao já citado artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, 77, alínea “h” e “b”, 125, alínea “b, 382, 383, 422, 427, 438, § 2o, 500, 504 e 538, todos do Código de Processo Penal Militar, 28, inciso V, da Lei 8.457/1992, 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, 69, § 2o, 76, 79, 80, 81 e 305, todos do Código Penal Militar, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessários seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Importante, apenas, acrescentar, especificamente, quanto à tese jurídica da descabida ampliação do limite do número de testemunhas de acusação que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair, também, a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ à espécie. Confira-se: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÚMERO MÁXIMO DE TESTEMUNHAS. REGRA. ART. 401 DO CPP. FEITO COMPLEXO: ELEVADO NÚMEROS DE RÉUS E PROLONGADO PERÍODO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIMITAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. EXCEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual penal dispõe que o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas pelas partes varia conforme o procedimento adotado. Quanto ao procedimento comum ordinário, o art. 401, caput, do CPP fixa esse número máximo em 8 testemunhas. 2. O número máximo de testemunhas as quais poderão ser arroladas pela defesa deve, em regra, variar não só de acordo com o número de réus, mas também conforme o número de fatos supostamente delituosos imputados a cada réu. 3. No caso ora analisado, a recorrente foi denunciada, juntamente com outros 16 acusados, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva, na forma do art. 71 (crime continuado), e de associação criminosa, em concurso material, por fatos ocorridos entre 2007 a 2011. Assim, diante da complexidade da causa, com elevado números de réus e de prolongado período da atividade criminosa, entendo plausível a ampliação do número de testemunhas a serem indicadas pela defesa, fixando-o em 16 testemunhas, além da imputação de dois delitos narrados na denúncia. 4. Com amparo na faculdade expressamente conferida ao magistrado pelo art. 209, caput, do Código de Processo Penal, as demais testemunhas indicadas pela defesa poderão ser ouvidas na qualidade de testemunha do juízo, em observância ao princípio da busca da verdade real, se assim entender o Juiz. 5. Recurso parcialmente provido para que seja permitido à defesa da recorrente a apresentação de rol com 16 (dezesseis) testemunhas, podendo as demais serem ouvidas como testemunhas do juízo, se assim entender o magistrado (RHC 92874/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/11/2018). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no RHC 168901/RS, da Relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/2/2023. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao exposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV, LV, XII, da Constituição Federal. Isso porque, constata-se que a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005